Tribunal: TJES
Processo: 0002494-27.2015.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Execução Contratual; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002494-27.2015.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RIO PARDO INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE IUNA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. SERVIÇO PRESTADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Ainda que munido do princípio da legalidade ou do princípio da autotutela, não vislumbro ser possível inadimplir obrigação quando já devidamente prestado o serviço contratado, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

II – As partes estão adstritas ao contrato celebrado, o qual previa recursos orçamentários, houve a indicação de dotação respectiva panorama que legitima a expectativa de regularidade por parte da contratada, quem realizou a entrega de parte do serviço com boa-fé. Se tais premissas contratuais não eram verídicas não há como pressupor que isto era de conhecimento da empresa apelante e que teria, por argumentação assumido o risco.

III – O artigo 59 da então Lei n. 8.666/93 dispunha que a nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada.

IV - Apelação conhecida e provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA: 20/08/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Cuidam-se os autos de apelação cível interposta por Rio Pardo Indústria de Pre Moldados Ltda em face de sentença que julgou improcedente sua pretensão de cobrança em desfavor do Município de Iúna.

Irresignado com pronunciamento mencionado a empresa apresentou apelação aduzindo, em suma, “a nulidade do contrato declarada pelo apelado na esfera administrativa não retira da apelante o direito-garantia de acionar a jurisdição para receber seu crédito.”. Prosseguiu narrando que eventual nulidade do contrato não lhe é imputável, fazendo jus a percepção do valor correspondente ao serviço efetivamente prestado com as atualizações monetárias pertinentes. Ao final, vindicado o provimento do recurso.

Contrarrazões do Município de Iúna alegaram que o único fundamento probatório que ateste a execução na quantidade cobrada foi subscrito pelo Administrador anterior, o qual fora desconstituído. Com isso, sustentou que o autor, ora apelante, deixou de comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Pugnou o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Diligencie-se.

*

O SR. ADVOGADO GUILHERME DE SOUZA:-

Excelentíssimo senhor Presidente, Desembargador Bravin; eminente Relator, Desembargador Jorge Henrique; douta Procuradora, Dra. Catarina; eminentes Desembargadores e Desembargadoras cumprimento vossas excelências e a todos que acompanham este julgamento, em especial o colega Dr. Kaio.

Presidente, como Procurador de Iúna busco explicar nosso lado da história e mostrar por que a apelação merece ser desprovida e a conclusão da sentença de origem mantida. O que aconteceu?

Entre 2005 e 2008 o prefeito de Iúna era o senhor Rogério Cruz Silva. Era o primeiro mandato dele, tentou reeleição, mas perdeu. No fim do mandato, e falo do finalzinho mesmo, no apagar das luzes do mandato, o município e a empresa Rio Pardo firmaram um contrato para fornecer uma grande quantidade de saibro mineral para fazer manutenção de estradas vicinais.

Com pouquíssimos dias de vigência desse contrato, a empresa pediu um pagamento pelo serviço que disse que realizou e o senhor Rogério Cruz, prefeito, em pessoa, no dia 30 de dezembro de 2008, penúltimo dia de seu mandato, apresentou um relatório de execução, dizendo que a empresa teria fornecido 6.390 metros cúbicos de saibro. O que é muito saibro. Mas não é só isso.

O prefeito, também pessoalmente, além de ter supostamente usado seus últimos dias como prefeito trabalhando de fiscal de contrato, ele também emitiu nota de empenho, nota de liquidação, nota de pagamento e quatro cheques para pagar o serviço. Tudo ele. No mesmo dia, dia 30 de dezembro de 2008. Se falando desse ateste do prefeito, a empresa cobra 137 mil reais em valores da época.

Fica bem evidente ao olhar o processo, que não ocorreu o encadeamento natural, válido e justo, das funções administrativas relacionadas à realização de despesa, ao pagamento da despesa. Como é que deveria funcionar?

Primeiro, a contabilidade olha. Tem o orçamento, reserva o recurso necessário para realizar o serviço. Nota de empenho. O gestor do contrato, então, que é o secretário da pasta, emite a ordem de serviço a partir daí. Então, a empresa faz o serviço e apresenta a medição. A empresa diz: olha, trabalhei tanto. Então, o fiscal do contrato, que é um servidor da prefeitura, do município, vai lá conferir, fiscalizar no trecho, se o que a empresa diz que fez, realmente fez.

Então, se foi feito, se o fiscal atesta, o gestor do contrato e o contador, a contabilidade da prefeitura, emite a nota de liquidação. E só então é que vem a nota de pagamento pelo tesoureiro.

Nada disso aconteceu. Não houve esse encadeamento das funções de controle interno inerentes ao pagamento administrativo. O prefeito trabalhou sozinho no processo de pagamento, de cabo a rabo, no dia 30 de dezembro de 2008. Não nomearam fiscal para o contrato. O gestor da pasta, que seria o secretário de interior de transportes ou secretário de obras, também não participou de absolutamente nada. O engenheiro da prefeitura disse que o setor de engenharia não foi envolvido nem na execução do contrato, nem na fiscalização da obra. E, para a coisa piorar, a justificativa do contrato seria uma suposta demanda urgente da prefeitura para recuperar estradas vicinais deterioradas pela chuva, o que justificaria dispensar a licitação e fazer uma contratação direta. Mas fizeram uma licitação.

Na coleta de preços da fase interna dessa licitação, colheram um preço só. Quem deu um orçamento só. Qual foi a empresa? A empresa Rio Pardo. Da licitação, só houve um licitante. Quem? A empresa Rio Pardo. Quem venceu a licitação e celebrou o contrato? A empresa Rio Pardo. Então, muita coisa conflui para a irregularidade desse contrato e, principalmente, desse pagamento ultra expedito que foi feito lá no apagar das luzes em 2008.

O novo prefeito, assim que assumiu, em 2009, viu esse monte de coisa e suspendeu o pagamento. Falou:
opa, vamos investigar
. E abriu um processo administrativo para apurar. Foi o processo administrativo nº 3184 de 2009, que tramitou com ciência e com a participação da empresa Rio Pardo e concluiu pela irregularidade tanto do contrato quanto do pagamento.

Não sei se seria pertinente, mas quanto ao processo de pagamento em si, além dessa pessoalidade inacreditável do prefeito, que trabalhou de fiscal de contrato, de gestor de contrato, de contador e tesoureiro no penúltimo dia de seu mandato a comissão responsável pela apuração ouviu as pessoas das regiões onde o saibro teria sido aplicado na manutenção e a grande maioria disse:
não chegou saibro nenhum aqui.
Portanto, o processo de pagamento não merece crédito algum.

Por isso, a decisão administrativa desse processo foi pela anulação do processo de pagamento, do relatório de execução apresentado pelo prefeito e, consequentemente, da nota de pagamento da empresa e do crédito da empresa. Então o que a empresa fez? Impetrou um mandado de segurança contra a sustação dos cheques. E essa ação foi extinta, o MS foi extinto, o que foi ratificado por este Tribunal, esta colenda Terceira Câmara e ratificado pelo STJ posteriormente. Então a empresa moveu esta ação de cobrança, que aqui está sob julgamento.

Na instrução desta ação ouvimos todo mundo. Um e outro disse que viu o saibro ser espalhado lá e cá. Mas foram titubeantes quanto à quantidade, ao local e à extensão. E a grande maioria das testemunhas foi muito categórica: não vi saibro algum ser espalhado em nossas regiões. Inclusive líderes comunitários foram ouvidos.

Portanto, a empresa não provou o fato constitutivo do direito que ela alega, que seria o fornecimento dessa incrível quantidade de 6.390 metros cúbicos de saibro em pouquíssimos dias. E a petição inicial está amparada na presunção de validade do atestado do prefeito. Aquele atestado do dia 30 de dezembro. Mas o atestado foi anulado. Foi anulado e foi anulada a decisão administrativa do processo nº 3184.2009 é muito clara nesse sentido. Se o ato deixou de existir, se foi invalidado, se foi desconstituído, ele não goza mais dos predicados inerentes aos atos administrativos: certeza, liquidez e validade. Então esse ato não é mais um fulcro para o pedido autoral.

A empresa deveria provar, primeiro, que o atestado não é nulo e que teria fornecido, sim, a incrível quantidade de saibro, pois são os fatos constitutivos do seu direito, mas não faz prova nem de uma coisa, nem de outra e por isso o juízo de origem, julgou improcedente a ação.

E esta colenda da Câmara Civil também já havia concluído, nesse exatamente mesmo sentido, em um processo, em um caso idêntico também oriundo de Iúna, também oriundo de outro serviço extraordinário lá no apagar das luzes do mandato de 2008 do senhor Rogério Cruz. Usando o mesmo modo de agir que aconteceu aqui neste processo, o senhor Rogério Cruz, concluindo o mandato lá em 2008, atestou uma quantidade incrível de exames laboratoriais que teriam sido realizados por uma clínica lá de Iúna.

Por também ser muito suspeito, o novo prefeito também suspendeu esse pagamento e a clínica, claro, moveu a ação de cobrança. A ação foi julgada improcedente na origem e esta colenda Terceira Câmara Civil ratificou essa conclusão fundada em que os serviços, a quantidade é incrível e não foi provada e que o poder público, réu, não poderia ser obrigado a provar fato negativo. Da ementa da apelação Civil 0014375-06.2012.8.08.0028 de Relatoria da eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa e Silva, que foi julgada à unanimidade, leio os seguintes excertos:
ausência de prova da efetiva prestação dos serviços alvo das notas fiscais acostadas aos autos. Impossibilidade de o devedor produzir prova negativa. Cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, ao passo que cabe ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele. Fixa-se o ônus probatório do credor em comprovar a existência do negócio jurídico subjacente diante do acervo probatório constante dos autos e da impossibilidade da produção de prova sobre fato negativo pelo suposto devedor.
Não há como um precedente, um caso, ser mais adequado e pertinente do que este. Os dois casos vieram de Iúna, no apagar das luzes do mandato de 2008, ambos atestados pelo mesmo prefeito Rogério Cruz Silva, ambos atestando quantidade incrível de serviço. Onde as mesmas razões impõem-se as mesmas conclusões.

E já me caminhando para concluir, trago dois destaques. O primeiro é que a empresa não questiona a validade do processo administrativo que anulou o atestado do prefeito e o processo de pagamento. Não impugnou nem administrativamente, nem questionou isso nesta ação judicialmente. Portanto, a higidez do ato que anulou o atestado é plena. E o atestado, por sua vez, perdeu a supressão de validade. Isso precluiu, porque não foi questionado judicialmente, nem administrativamente. E o segundo destaque é que a empresa, além de testemunhas, poucas, que falaram a seu favor, poderia ter provado o serviço dito e realizado por muitos outros meios.

Um deles, perícia. Perícia de leito de rio. Perícia mineral. Pediu perícia? Não, não pediu perícia. Outro jeito de provar: uma nota fiscal de entrada de saibro em seu estabelecimento. Se ela está fornecendo saibro, ela tem que mostrar que entrou saibro em seu estabelecimento. Teria que ter comprado de alguém. Mas ela não juntou esse documento. E também poderia ter apresentado autorização de lavra de saibro do DNPM, Departamento Nacional de Produção Mineral. Porque o saibro é um mineral e sua exploração precisa ser autorizada e regulada pelo DNPM. E o saibro tem que vir de algum lugar. Mas a empresa não pediu perícia, a empresa não apresentou nota fiscal de compra, de entrada e a empresa também não apresentou autorização do DNPM. Então, de onde veio esse saibro? Ela não apresenta esses documentos porque ela não tem.

Portanto, por esses motivos e pelos que trouxemos também em nossas contrarrazões e contestação aqui reiteradas e reiterando a honra que é falar sempre a este colegiado, especialmente aqui neste plenário, o Município pede o desprovimento da apelação. Muito obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Eu vi que houve a inversão sem oposição dos doutos advogados. Como não estou com o registro de todos os votos, há algum pedido de vista?

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

O Desembargador Sérgio pedirá.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Então, concederei a palavra ao Dr. Kaio. Doutor Kaio, há um pedido de vista do doutor Sérgio Ricardo ou seja, não temos o resultado de acompanhamento de provimento do recurso. Vossa Excelência tem a palavra no prazo regimental.

*

O SR. KAIO ALVES RIBEIRO:-

Agradeço a Vossa Excelência.

Cumprimento todos os julgadores, o doutor Guilherme e todos aqueles que nos ouvem.

Senhor Presidente, o doutor Guilherme relatou os fatos, porém algumas ponderações merecem ser feitas.

Desembargador Sérgio, o contrato administrativo firmado com a empresa ora apelante foi celebrado mediante prévio processo licitatório sobre o qual não há nenhuma imputação de injuridicidade. Tudo aquilo que foi dito pelo município apelado são meras suspeitas e conjecturas. É muito normal, no cotidiano da administração, que somente uma empresa participe da licitação. Isso não é causa de nulidade. E, de fato, não há nenhuma imputação de ilicitude no processo licitatório realizado que resultou na celebração desse contrato administrativo.

A empresa emitiu a sua nota fiscal. Vale o registro que a administração efetuou diversos pagamentos no último mês da sua gestão. Isso também é muito corriqueiro em todos os municípios. O ateste foi subscrito, de fato, pelo prefeito municipal. Diversamente do que faz crer o apelado, essa circunstância não retira a idoneidade probatória deste documento público. O prefeito é um agente público, logo, pode subscrever documentos públicos que gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

O pagamento foi frustrado por uma contraordem do novo prefeito, que tomou posse no dia primeiro e emitiu essa contraordem no dia dois de janeiro. Vale aqui o registro de que era um novo prefeito que fazia uma linha de oposição política ao anterior, Essa contraordem foi motivada em dois argumentos. Uma ilação quanto à inexecução do contrato, sem nenhum lastro probatório, baseado realmente em uma quantidade expressiva de saibro, que diversamente do que diz o apelado, penso que não é tão expressiva assim, são seis mil metros cúbicos de saibro, que foram aplicados em dez estradas vicinais rurais. E também na ausência de dotação orçamentária prévia para a instauração do processo licitatório. E nesses termos também veio a decisão final, que foi, sim, impugnada nessa ação que seguiu o procedimento comum.

Defendemos, Senhor Presidente, Desembargador Sérgio, que na linha da pacífica jurisprudência do STJ, e também desta Corte, uma jurisprudência muito antiga, no sentido de que eventuais nulidades não podem prejudicar o pagamento do contratado de boa-fé, que é a hipótese dos autos.

Quero aqui, caminhando para o final, fazer uma leitura - sei que a leitura às vezes cansa, mas acho importante, principalmente ao Desembargador Sérgio, a Desembargadora Débora que votam como vogais - dos depoimentos que foram prestados em juízo. Foram cinco testemunhas ouvidas, testemunhas que moravam nas localidades rurais onde o saibro foi aplicado, conforme consta do atestado. E os depoimentos, diversamente do que sustenta o município, são muito categóricos.

Repito: peço licença aqui para ler de forma muito breve. Disse Alexandre Dionísio Teixeira: disse o depoente se recordar que a requerente fez entregas de saibro em diversas localidades da região de Iúna, tais como Terra Corrida, Perdição, Laranja da Terra, Morro Redondo, Boa Sorte, Barro Branco - todas localidades mencionadas lá no atestado do prefeito; que disse o depoente que essa entrega ocorreu na época do governo Rogério Cruz, aproximadamente dez anos atrás.

Outra testemunha, José Messias Chagas: que reside na localidade de Terra Corrida, próxima ao campo, há aproximadamente 13 anos, que no final do mandato do ex-prefeito Rogério Cruz, foi espalhado saibro mineral no percurso entre o asfalto da saída de Iúna até a localidade de Terra Corrida.

Uma terceira testemunha: disse o depoente que possui um sítio na localidade de Fazenda Bem Posta, zona rural de Iúna; disse o depoente que tem conhecimento do senhor Edmar, dono da empresa, estava acompanhando um serviço de colocação de saibro até a propriedade da família do depoente. Disse o depoente que o saibro estava sendo aplicado na estrada principal e não na estrada particular; disse o depoente que no dia parou e conversou com o Edmar, tendo o mesmo dito que estava acompanhando o serviço.

Outra testemunha, João Batista Faria Florindo: disse o depoente ter uma propriedade no local Bento Lopes de Faria; disse o depoente que se recorda que houve aplicação de saibro há aproximadamente oito a onze anos atrás, na estrada que começa na borda do asfalto da BR-381 até o final da sua propriedade.

Senhor Presidente, a prova documental, que a nosso sentir é, sim, sólida, goza, sim, da presunção de veracidade e de legitimidade típica dos atos administrativos, presunção que não foi enfermada pelo fato de ter sido subscrita pelo prefeito municipal. Essa prova documental, ela foi robustecida, ela foi corroborada, com a sólida, com a congruente prova testemunhal. Por isso que a empresa respeitosamente pede o provimento da apelação.

Muito obrigado.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Na origem, cuidam-se os autos de cobrança ajuizada por Rio Pardo Indústria de Pre Moldados Ltda em face do Município de Iúna. A empresa aduziu que entabulou contrato administrativo com o objetivo de fornecer 16.000m
3
de saibro mineral com transporte para estradas vicinais da zona rural do município, contudo, mesmo após o fornecimento de 6.390m3, emissão de nota fiscal n. 0037 e recebimento do cheque corresponde, teve o adimplemento frustrado, motivo pelo qual pretendeu a percepção deste valor nesta demanda.

Após o trâmite processual, a sentença julgou improcedente a pretensão autoral por compreender que administrativamente a Municipalidade concluiu pela ilegalidade do contrato e, ainda, pela inexistência comprovação do efetivo cumprimento da obrigação contratada.

Irresignado com pronunciamento mencionado a empresa apresentou apelação aduzindo, em suma, “
a nulidade do contrato declarada pelo apelado na esfera administrativa não retira da apelante o direito-garantia de acionar a jurisdição para receber seu crédito.”
. Prosseguiu narrando que eventual nulidade do contrato não lhe é imputável, fazendo jus a percepção do valor correspondente ao serviço efetivamente prestado com as atualizações monetárias pertinentes. Ao final, vindicado o provimento do recurso.

Contrarrazões do Município de Iúna alegaram que o único fundamento probatório que ateste a execução na quantidade cobrada foi subscrito pelo Administrador anterior, o qual fora desconstituído. Com isso, sustentou que o autor, ora apelante, deixou de comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Pugnou o desprovimento do recurso.

Eminentes Desembargadores, examinando com acuidade todo o caderno processual vislumbro azo suficiente para modificar a sentença como passo a expor.

Importante contextualizar o momento da contratação, execução e nulidade reconhecida pela administração, novelo que resulta na conclusão deste relator.

Conforme denota-se da peça resistiva do Município de Iúna em 13.11.2008 a empresa apelante fora contratada (Contrato n. 237/2008 no Processo Administrativo n. 5536/2008).

Em 30.12.2008 apresentou nota fiscal n. 0037 com a identificação de parte do objeto contratado, o que totalizava R$ 137.385,00 (cento e trinta e sete mil, trezentos e oitenta e cinco reais). Nesta oportunidade foram emitidas as notas de liquidação, pagamento e cheques nominais à empresa apelante.

No entanto, no dia 02.01.2009 (primeiro dia útil da nova Administração Municipal - legislatura 2009/2012) o novo Prefeito oficiou o banco para suspender o pagamento dos referidos cheques, postura que frustrou a compensação de cheques pelo motivo 21.

No processo administrativo que declarou a nulidade da licitação apenas no final de 2009, na realidade, não há constatação acerca da ausência de execução de serviço, tão somente dúvida atinente ao quanto de saibro fora destinado às estradas.

Digo isto pois existiram relatos de transporte e entrega do material nos locais indicados. Que o saibro foi menor que o estimado é verdade, a própria empresa apelante confirma, tanto é que a cobrança não recai sobre o valor integral do contrato, tão somente aquilo que fora atestado como prestado.

Com efeito, sopesando que a cobrança realizada não foi da totalidade do contrato, tão somente de uma parte, sugere-se adequação da pretensão.

Em audiência, a oitiva da testemunha do próprio Município, Sr. Jonildo de Castro Muzi, quem participou da comissão que apurou o fornecimento de saibro, foi afirmado que alguns cidadãos confirmaram que o “saibro foi batido” outros apresentaram negativa. Prosseguiu confirmando que não existia nenhum controle interno no âmbito da Administra Municipal.

De mais a mais, houve certificação de representante da Administração Pública atestando a execução da parcela ora vindicada. Se há impugnações acerca da quantidade, certo é que faltou fiscalização por parte da Administração.

Por fim, o fato de o Prefeito ter atestado, por si só não é capaz de invalidar o pagamento, pois o Secretário possui atribuição hierarquicamente inferior e por delegação do Prefeito, situação inversa que seria disfuncional.

Dito isto, pela regra de distribuição do ônus da prova disposta no artigo 373 do CPC, caberia a municipalidade comprovar fato extintivo, modificativo ou suspensivo, no entanto, trouxe meras ilações imprecisas, sob as quais não impera as presunções típicas da Fazenda Pública.

Neste cenário, ainda que munido do princípio da legalidade ou do princípio da autotutela, não vislumbro ser possível inadimplir obrigação quando já devidamente prestado o serviço contratado, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

As partes estão adstritas ao contrato celebrado, o qual previa recursos orçamentários, houve a indicação de dotação respectiva panorama que legitima a expectativa de regularidade por parte da contratada, quem realizou a entrega de parte do serviço com boa-fé.

Se tais premissas contratuais não eram verídicas não há como pressupor que isto era de conhecimento da empresa apelante e que teria, por argumentação assumido o risco.

É justamente esse quadro que a Lei n. 8.666/93 dispunha ao normatizar:

Art. 59. A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

Parágrafo único.
A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regulamente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo se a responsabilidade de quem lhe deu causa.

Ademais, a responsabilização por eventual conduta indevida do agente público não possui o condão de frustrar a adimplência de obrigação assumida, devendo ser perseguida em lide própria sob a égide da Lei 8429/92
1
.

Destaco, pois relevante, que a jurisprudência colacionada em sentença, em verdade, não cuida de elucidar o adimplemento contratual de serviço já prestado, como é a hipótese em tela.

Assim, observo desacerto da sentença que deixou de garantir a contraprestação da empresa apelante por serviço efetivamente prestado.

Pelo exposto, conheço e dou provimento a apelação para julgar procedente a ação de cobrança, condenando o Município de Iúna ao pagamento de R$ 137.385,00 (cento e trinta e sete mil, trezentos e oitenta e cinco reais) devidamente acrescidos de juros e correção monetária a partir de 15.09.2010.

Em vista da causalidade de sucumbência, condeno o Município ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§2º e 3º, I do CPC.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos,

*

tnr/jrp*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 03/09/2024

V O T O

(
PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Eminentes pares.

Rememoro que trata-se de recurso de apelação cívelinterposto por RIO PARDO INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS LTDA.em face da r. sentençaque julgou improcedentes os pedidos iniciais da ação de cobrança ajuizada em face do MUNICÍPIO DE IÚNA.

Aduz a empresa apelante, em suma, que anegativa de pagamento vai de encontro ao entendimento firmado pelo C. STJ, configurando enriquecimento indevido da municipalidade, uma vez que resta comprovado nos autos que parte do saibro mineral foi devidamente entregue ao Município apelado.

O Eminente Relator, Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, apresentou voto no sentido de dar provimento ao apelointerposto, uma vez que, demonstrada a entrega do saibro, o não pagamento à empresa apelante configuraria enriquecimento sem causa do Município.

Após analisar os autos, adianto que adiro integralmente ao voto do Eminente Relator, no sentido de dar provimento ao apelo, pelos mesmos motivos expostos.

Da detida análise dos autos digitalizados, é possível observar que seencontra detidamente comprovada a entrega parcialdo saibro mineral objeto do contrato nº 273/2008 firmado entre as partes, notadamente considerando-se:

a nota fiscal emitida (fl. 13, vol.1, otimizado 02);

a pormenorizada da declaração/relatório de execução, descrevendo o volume de material lançado nas variadas estradas vicinais do Município (fl. 17, vol. 1, otimizado 02);

o relatório elaborado pela “Comissão Especial para apuração de pagamentos realizados pela administração pelo fornecimento de saibro e prestação de serviço de hora máquina”, o qual conclui que foi entregue saibro mineral, todavianão se sabe ao certo qual a quantidade do material foifornecido (fl. 15, vol. 01, otimizado 04), tendo citado, ainda, inúmeros depoimentos de munícipes que atestam a entrega do saibro mineral e, ainda,

a prova testemunhal produzida nos presentes autos (fls. 5-16, vol. 02, otimizado 12).

Em que pese tenha concluído a Comissão pela entrega do saibro mineral, o pagamento foi obstado por razões de ordem formal, estranhas à ocorrência ou não de entrega do saibro mineral. Confira-se (fl. 9, vol. 1, otimizado 05):

“
Assim sendo, ao iniciar a fase externa do procedimento licitatório sem disponibilidade de dotação orçamentária, bem como autorizar o empenho, liquidação e pagamento das despesas com

elemento

orçamentário

diverso

daquele

consignado

no

certame

licitatório

e

no

contrato,confirmou os indícios de conduta viciada, acarretando na invalidade da atuação administrativa
(...)”

Considerando o sedimentado entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a

inobservância das formalidades legais relativas à ausência de empenhamento da despesa ou de procedimento

licitatório válido não isenta a administração pública do pagamento pelos serviços comprovadamente realizados,

sob pena de enriquecimento ilícito
” (AgInt no AREsp n. 2.104.345/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022), imperioso o pagamento dos valores pleiteados, motivo pelo qual acompanho integralmente o voto do eminente Relator para dar provimento ao apelo interposto.

É, respeitosamente, como voto.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

jrp*

1
Já foi ajuizada sob o n. 00001325720128080028.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
N.º
0002494-27.2015.8.08.0028

APELANTE
:
RIO PARDO INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA

APELAD
O
:
MUNICÍPIO DE IÚNA

JUIZ DE DIREITO: DR.
FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES
EMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Na origem, cuidam-se os autos de cobrança ajuizada por Rio Pardo Indústria de Pre Moldados Ltda em face do Município de Iúna. A empresa aduziu que entabulou contrato administrativo com o objetivo de fornecer 16.000m
3
de saibro mineral com transporte para estradas vicinais da zona rural do município, contudo, mesmo após o fornecimento de 6.390m3, emissão de nota fiscal n. 0037 e recebimento do cheque corresponde, teve o adimplemento frustrado, motivo pelo qual pretendeu a percepção deste valor nesta demanda.

Após o trâmite processual, a sentença julgou improcedente a pretensão autoral por compreender que administrativamente a Municipalidade concluiu pela ilegalidade do contrato e, ainda, pela inexistência comprovação do efetivo cumprimento da obrigação contratada.

Irresignado com pronunciamento mencionado a empresa apresentou apelação aduzindo, em suma, “
a nulidade do contrato declarada pelo apelado na esfera administrativa não retira da apelante o direito-garantia de acionar a jurisdição para receber seu crédito.”
. Prosseguiu narrando que eventual nulidade do contrato não lhe é imputável, fazendo jus a percepção do valor correspondente ao serviço efetivamente prestado com as atualizações monetárias pertinentes. Ao final, vindicado o provimento do recurso.

Contrarrazões do Município de Iúna alegaram que o único fundamento probatório que ateste a execução na quantidade cobrada foi subscrito pelo Administrador anterior, o qual fora desconstituído. Com isso, sustentou que o autor, ora apelante, deixou de comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Pugnou o desprovimento do recurso.

Eminentes Desembargadores, examinando com acuidade todo o caderno processual vislumbro azo suficiente para modificar a sentença como passo a expor.

Importante contextualizar o momento da contratação, execução e nulidade reconhecida pela administração, novelo que resulta na conclusão deste relator.

Conforme denota-se da peça resistiva do Município de Iúna em 13.11.2008 a empresa apelante fora contratada (Contrato n. 237/2008 no Processo Administrativo n. 5536/2008).

Em 30.12.2008 apresentou nota fiscal n. 0037 com a identificação de parte do objeto contratado, o que totalizava R$ 137.385,00 (cento e trinta e sete mil, trezentos e oitenta e cinco reais). Nesta oportunidade foram emitidas as notas de liquidação, pagamento e cheques nominais à empresa apelante.

No entanto, no dia 02.01.2009 (primeiro dia útil da nova Administração Municipal - legislatura 2009/2012) o novo Prefeito oficiou o banco para suspender o pagamento dos referidos cheques, postura que frustrou a compensação de cheques pelo motivo 21.

No processo administrativo que declarou a nulidade da licitação apenas no final de 2009, na realidade, não há constatação acerca da ausência de execução de serviço, tão somente dúvida atinente ao quanto de saibro fora destinado às estradas.

Digo isto pois existiram relatos de transporte e entrega do material nos locais indicados. Que o saibro foi menor que o estimado é verdade, a própria empresa apelante confirma, tanto é que a cobrança não recai sobre o valor integral do contrato, tão somente aquilo que fora atestado como prestado.

Com efeito, sopesando que a cobrança realizada não foi da totalidade do contrato, tão somente de uma parte, sugere-se adequação da pretensão.

Em audiência, a oitiva da testemunha do próprio Município, Sr. Jonildo de Castro Muzi, quem participou da comissão que apurou o fornecimento de saibro, foi afirmado que alguns cidadãos confirmaram que o “saibro foi batido” outros apresentaram negativa. Prosseguiu confirmando que não existia nenhum controle interno no âmbito da Administra Municipal.

De mais a mais, houve certificação de representante da Administração Pública atestando a execução da parcela ora vindicada. Se há impugnações acerca da quantidade, certo é que faltou fiscalização por parte da Administração.

Por fim, o fato de o Prefeito ter atestado, por si só não é capaz de invalidar o pagamento, pois o Secretário possui atribuição hierarquicamente inferior e por delegação do Prefeito, situação inversa que seria disfuncional.

Dito isto, pela regra de distribuição do ônus da prova disposta no artigo 373 do CPC, caberia a municipalidade comprovar fato extintivo, modificativo ou suspensivo, no entanto, trouxe meras ilações imprecisas, sob as quais não impera as presunções típicas da Fazenda Pública.

Neste cenário, ainda que munido do princípio da legalidade ou do princípio da autotutela, não vislumbro ser possível inadimplir obrigação quando já devidamente prestado o serviço contratado, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

As partes estão adstritas ao contrato celebrado, o qual previa recursos orçamentários, houve a indicação de dotação respectiva panorama que legitima a expectativa de regularidade por parte da contratada, quem realizou a entrega de parte do serviço com boa-fé.

Se tais premissas contratuais não eram verídicas não há como pressupor que isto era de conhecimento da empresa apelante e que teria, por argumentação assumido o risco.

É justamente esse quadro que a Lei n. 8.666/93 dispunha ao normatizar:

Art. 59. A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

Parágrafo único.
A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regulamente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo se a responsabilidade de quem lhe deu causa.

Ademais, a responsabilização por eventual conduta indevida do agente público não possui o condão de frustrar a adimplência de obrigação assumida, devendo ser perseguida em lide própria sob a égide da Lei 8429/92
1
.

Destaco, pois relevante, que a jurisprudência colacionada em sentença, em verdade, não cuida de elucidar o adimplemento contratual de serviço já prestado, como é a hipótese em tela.

Assim, observo desacerto da sentença que deixou de garantir a contraprestação da empresa apelante por serviço efetivamente prestado.

Pelo exposto, conheço e dou provimento a apelação para julgar procedente a ação de cobrança, condenando o Município de Iúna ao pagamento de R$ 137.385,00 (cento e trinta e sete mil, trezentos e oitenta e cinco reais) devidamente acrescidos de juros e correção monetária a partir de 15.09.2010.

Em vista da causalidade de sucumbência, condeno o Município ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§2º e 3º, I do CPC.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Já foi ajuizada sob o n. 00001325720128080028.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
julgar procedente a ação de cobrança.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002494-27.2015.8.08.0028

APELANTE
:
R
IO PARDO INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS LTDA.

APELADO
:
MUNICÍPIO DE IÚNA

RELATOR: DESEMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

(
ACOMPANHAR
)

Eminentes pares.

Rem
em
o
ro que t
rata-se de
recurso de
apelação cível
interposto por
RIO PARDO INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS LTDA.
em face da r.
sentença
que
julgou improcedentes os pedidos iniciais da ação de cobrança ajuizada em face do MUNICÍPIO DE IÚNA.

Aduz
a empresa apelante
, em suma, que
a
negativa
de pagamento vai
de encontro ao entendimento firmado pelo C. STJ,
configurando enriquecimento indevido da municipalidade,
uma vez que resta comprovado nos autos que parte do saibro mineral foi devidamente entregue ao Município apelado.

O Eminente Relator, Desembargador
Jorge Henrique Valle dos Santos
, apresentou voto no sentido de
dar provimento ao
apelo
interposto,
uma vez que, demonstrada a entrega do saibro, o não pagamento à empresa apelante configuraria enriquecimento sem causa do Município.

Após analisar os autos, adianto que adiro integralmente ao voto do Eminente Relator, no sentido de dar provimento ao
apelo
, pelos mesmos motivos exposto
s
.

Da detida análise dos autos digitalizados, é possível observar que
se
encontra detidamente comprovada a entrega
parcial
do saibro mineral objeto do contrato nº 273/2008 firmado entre as partes, notadamente considerando-se:

-
a
nota fiscal emitida (fl. 13, vol.1, otimizado 02);

- a pormenorizada da declaração/
relatório de execução
, descrevendo o volume de material lançado nas
variadas
estradas vicinais do Município (fl. 17, vol. 1, otimizado 02);

-
o relatório elaborado pela “Comissão Especial para apuração de pagamentos realizados pela administração pelo fornecimento de saibro e prestação de serviço de hora máquina”, o qual conclui que
foi entregue saibro mineral, todavia

não se sabe ao certo qual
a quantidade d
o material
foi
fornecido
(fl. 15, vol. 01, otimizado 04), tendo citado, ainda, inúmeros depoimentos de munícipes que atestam a entrega do saibro mineral
e, ainda,

-
a prova testemunhal produzida nos presentes autos (fls. 5-16, vol. 02, otimizado 12).

Em que pese tenha concluído a Comissão pela entrega do saibro mineral, o pagamento foi obstado
por razões de ordem formal, estranhas à ocorrência ou não de entrega do saibro mineral. Confira-se
(fl. 9, vol. 1, otimizado 05):

“
Assim sendo, ao iniciar a fase externa do procedimento licitatório sem disponibilidade de dotação orçamentária, bem como autorizar o empenho, liquidação e pagamento das despesas com elemento orçamentário diverso daquele consignado no certame licitatório e no contrato, confirmou os indícios de conduta viciada, acarretando na invalidade da atuação administrativa (...)”

Considerando o
sedimentado
entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a inobservância das formalidades legais relativas à ausência de empenhamento da despesa ou de procedimento licitatório válido não isenta a administração pública do pagamento pelos serviços comprovadamente realizados, sob pena de enriquecimento ilícito
” (AgInt no AREsp n. 2.104.345/TO, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022
)
, imperioso o pagamento
dos valores pleiteados
, motivo pelo qual acompanho integralmente o voto do e
minente
Relator
para dar provimento ao apelo interposto.

É,
respeitosamente,
como voto.